Tribunal: TRF3
Processo: 5000011-55.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
545/575)

5000011-55.2024.4.03.6119

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000011-55.2024.4.03.6119

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE FIAUX RAMOS - RJ58327-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EURICO MEDEIROS CAVALCANTI - RJ105581-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIS CYTRYNBAUM SPATZ - RJ207431-A

APELADO: MARIO HENRIQUE DORNELAS DE SA

ADVOGADO do(a) APELADO: JAILSON SOUZA MOTA - SP254190-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO/LANÇAMENTO. OMISSÃO FORMAL QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SALÁRIO E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DO EXECUTADO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA INTEGRAÇÃO. EMBARGOS DO EXEQUENTE REJEITADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEFERIDA.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo executado, contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do exequente, manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação válida da prévia notificação/lançamento das anuidades, com vício de certeza da CDA; e, de outro lado, pelo exequente (CREMERJ), postulando o reconhecimento da exequibilidade das anuidades (2015 a 2019) e o prosseguimento da execução fiscal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I. (a) verificar se houve omissão no acórdão quanto à impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário, suscitada como matéria de ordem pública; (b) verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte embargada.

II. (a) verificar se há omissão/erro material no acórdão, a justificar integração, quanto ao reconhecimento da exequibilidade das anuidades (2015 a 2019); (b) avaliar se a pretensão do exequente traduz rediscussão do mérito e da valoração probatória (disponibilização de boletos em portal, envio de email com cópia dos boletos e encaminhamento de avisos de recebimento).

III. (a) examinar a pertinência do pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo imprescindível a indicação precisa do ponto a ser integrado, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou o ponto nuclear da controvérsia, assentando que a constituição definitiva do crédito relativo às anuidades exige notificação válida/regular, com remessa de carnês/boletos discriminados (valor, vencimento e oportunidade de recurso administrativo) e prova do recebimento pessoal pelo executado ou em seu endereço, salvo tentativa infrutífera comprovada, nos termos da Súmula n. 673 do STJ e da jurisprudência desta Corte; e concluiu pela insuficiência probatória diante de aviso de recebimento assinado por terceiro, disponibilização facultativa em portal e boletos genéricos.

Os embargos do exequente não evidenciam omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, pois o que se pretende é a reapreciação da valoração probatória já realizada pelo Tribunal, com propósito de alterar o resultado, providência incabível pela via integrativa.

Os embargos do executado apontam omissão formal quanto à ausência de pronunciamento expresso sobre a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário e quanto à fixação de honorários sucumbenciais, omissões passíveis de suprimento mediante integração, sem efeitos modificativos, por não alterarem o fundamento determinante da manutenção da extinção da execução fiscal por vício de certeza da CDA.

Quanto à impenhorabilidade, esclareceu-se que, embora se trate de matéria de ordem pública e suscitada, sua apreciação não altera o resultado do julgamento, porquanto o acórdão se firmou na insuficiência da constituição do crédito; eventual incidente de impenhorabilidade, em execução regularmente constituída, deverá ser analisado em momento próprio e com prova adequada.

Quanto aos honorários, consignou-se que, em razão da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), não cabe a fixação de honorários sucumbenciais condenatórios em favor da parte vencedora, razão pela qual não se procede à sua fixação.

O pedido de multa por embargos protelatórios foi indeferido, por ora, diante da ausência de demonstração de protelação manifesta ou de má-fé processual apta a justificar sanção imediata, resguardada a reavaliação em caso de ulterior comprovação.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Acolher, em parte, os embargos de declaração opostos pelo executado, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissões e integrar o acórdão quanto (a) ao registro de que a matéria de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário não altera o resultado do julgamento, e (b) à inexistência de fixação de honorários sucumbenciais condenatórios em razão da extinção sem resolução do mérito; rejeitar os embargos de declaração opostos pelo exequente (CREMERJ); indeferir, por ora, o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios; e manter, na íntegra, o dispositivo do acórdão recorrido que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 673 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000011-55.2024.4.03.6119

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE FIAUX RAMOS - RJ58327-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EURICO MEDEIROS CAVALCANTI - RJ105581-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIS CYTRYNBAUM SPATZ - RJ207431-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JAILSON SOUZA MOTA - SP254190-A

APELADO: MARIO HENRIQUE DORNELAS DE SA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRIO HENRIQUE DORNELAS DE SÁ, nos quais sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente a ausência de pronunciamento sobre a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário (matéria de ordem pública) e a não fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte embargada, pleiteando efeito integrativo e modificativo para sanar tais omissões.

Igualmente, opôs embargos de declaração o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREMERJ), alegando erro material no acórdão e requerendo o reconhecimento da exequibilidade das anuidades referentes aos anos de 2015 a 2019 e o prosseguimento da execução fiscal. O CREMERJ afirma ter comprovado a notificação/lançamento por meio da disponibilização dos boletos no portal, do envio de e‐mail em 14/07/2022 com cópia dos boletos e do encaminhamento de avisos de recebimento em 22/09/2022 e 26/09/2022, invocando, a seu favor, dispositivos legais e precedentes que, segundo sustenta, conferem presunção de entrega e exequibilidade à CDA, além de exigir que o executado comprove eventual não recebimento.

Por fim, há manifestação do executado em contrarrazões, arguindo que os embargos do CREMERJ não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, tendo caráter protelatório e configurando tentativa de reapreciação do mérito; sustenta que não foram apontadas obscuridade, contradição, omissão ou erro material e requer a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por sua eventual protelação.

É o relatório.

VOTO

Em primeiro grau, a execução fiscal proposta pelo CREMERJ contra MÁRIO HENRIQUE DORNELAS DE SÁ foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de comprovação válida da prévia notificação/lançamento das anuidades, o que macula a CDA quanto ao atributo da certeza (Sentença de 14/07/2025; ID 339557974).

Em apelação, o Tribunal, por sua 6a Turma, negou provimento ao recurso do CREMERJ, mantendo a extinção da execução por unanimidade (Acórdão publicado em 18/12/2025; ID 346793630).

Opuseram embargos de declaração: (a) o executado Mário H. D. Sá (ID 351821873), alegando omissão quanto à impenhorabilidade de proventos de aposentadoria/salário e omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais; e (b) o CREMERJ (ID 352036991), suscitando erro material/omissão e requerendo reconhecimento da exequibilidade das anuidades (anos 2015–2019), com reapreciação da valoração probatória (envio de e‐mail e ARs). Houve manifestação contrária do executado (ID 353382166).

É o relatório.

Decido

Cabem embargos de declaração nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo imprescindível a indicação precisa do ponto omisso ou contraditório.

Da análise dos autos verifica‐se que o acórdão recorrido contém fundamentação clara e suficiente quanto ao ponto nuclear: a constituição definitiva do crédito relativo às anuidades depende de notificação válida/regular, com remessa de carnês/boletos discriminados (valor, vencimento, oportunidade de recurso administrativo) acompanhada de prova do recebimento pessoal pelo executado ou em seu endereço, salvo tentativa infrutífera comprovada, nos termos da Súmula n. 673 do STJ e da jurisprudência desta Corte. O acórdão examinou a documentação trazida pelo CREMERJ e decidiu pela insuficiência probatória (AR assinado por terceiro; disponibilização facultativa em portal; boletos genéricos), mantendo a extinção da execução.

Quanto aos embargos opostos pelo CREMERJ, não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada que justifique integração capaz de alterar o resultado. O pedido de reforma traduz, na prática, pretensão de rediscutir o mérito e a valoração probatória já realizada pelo Tribunal, o que não é cabível via embargos de declaração.

No que tange aos embargos opostos pelo executado, observa‐se a omissão formal quanto a dois pontos apontados: (i) ausência de pronunciamento expresso sobre a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário; e (ii) ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Tais omissões são formais e, por isso, passíveis de suprimento mediante integração do acórdão, sem efeitos modificativos, pois o resultado do julgamento — manutenção da extinção da execução por vício de certeza da CDA — decorre de fundamento jurídico suficientemente motivado e não sofre alteração por eventual pronunciamento sobre as matérias indicadas.

Pedido de imposição de multa por embargos protelatórios (consta na manifestação do executado): não há prova, no presente exame, de manifesta protelação ou de ausência de fundamentação mínima que justifique a aplicação de sanção imediata. Assim, deve ser indeferido por ora, resguardando‐se a faculdade de reavaliação se houver comprovação posterior de conduta processual reprovável.

Diante do exposto ACOLHO, em parte, os embargos de declaração opostos por MÁRIO HENRIQUE DORNELAS DE SÁ (ID 351821873), nos termos do art. 1.022 do CPC, sem efeitos modificativos, apenas para suprir as omissões apontadas, integrando‐se o acórdão com os seguintes esclarecimentos:

a) Impenhorabilidade de proventos: registra‐se que a matéria relativa à impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário, por ser de ordem pública e por ter sido suscitada, não foi objeto de pronunciamento expresso no acórdão. Esclarece‐se, contudo, que, na hipótese dos autos, a apreciação dessa matéria não altera o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão se firmou na insuficiência da constituição do crédito (ausência de notificação/lançamento válido) como fundamento determinante da extinção da execução fiscal. Ressalta‐se que eventual incidente de impenhorabilidade, em execução regularmente constituída, deverá ser analisado em momento próprio e com prova adequada.

b) Honorários sucumbenciais: por força da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), não cabe a fixação de honorários sucumbenciais condenatórios em favor da parte vencedora; assim, não se procede à sua fixação no presente feito.

No mais, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — CREMERJ (ID 352036991), na parte em que pretendem a modificação do resultado do acórdão, por não configurarem omissão, contradição ou erro material capazes de ensejar integração que reverta a conclusão já firmada pelo Tribunal quanto à insuficiência da prova de notificação/lançamento e à desconstituição do crédito.

Por fim, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios (consta na manifestação ID 353382166), por ausência de demonstração de protelação manifesta ou de má‐fé processual apta a justificar a sanção neste momento.

Mantém‐se, na íntegra, o dispositivo do acórdão recorrido: negar provimento à apelação; manter a sentença que extinguiu a execução fiscal por vício de certeza da CDA (art. 485, VI, do CPC).

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO/LANÇAMENTO. OMISSÃO FORMAL QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SALÁRIO E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DO EXECUTADO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA INTEGRAÇÃO. EMBARGOS DO EXEQUENTE REJEITADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEFERIDA.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo executado, contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do exequente, manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação válida da prévia notificação/lançamento das anuidades, com vício de certeza da CDA; e, de outro lado, pelo exequente (CREMERJ), postulando o reconhecimento da exequibilidade das anuidades (2015 a 2019) e o prosseguimento da execução fiscal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I. (a) verificar se houve omissão no acórdão quanto à impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário, suscitada como matéria de ordem pública; (b) verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte embargada.

II. (a) verificar se há omissão/erro material no acórdão, a justificar integração, quanto ao reconhecimento da exequibilidade das anuidades (2015 a 2019); (b) avaliar se a pretensão do exequente traduz rediscussão do mérito e da valoração probatória (disponibilização de boletos em portal, envio de email com cópia dos boletos e encaminhamento de avisos de recebimento).

III. (a) examinar a pertinência do pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo imprescindível a indicação precisa do ponto a ser integrado, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou o ponto nuclear da controvérsia, assentando que a constituição definitiva do crédito relativo às anuidades exige notificação válida/regular, com remessa de carnês/boletos discriminados (valor, vencimento e oportunidade de recurso administrativo) e prova do recebimento pessoal pelo executado ou em seu endereço, salvo tentativa infrutífera comprovada, nos termos da Súmula n. 673 do STJ e da jurisprudência desta Corte; e concluiu pela insuficiência probatória diante de aviso de recebimento assinado por terceiro, disponibilização facultativa em portal e boletos genéricos.

Os embargos do exequente não evidenciam omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, pois o que se pretende é a reapreciação da valoração probatória já realizada pelo Tribunal, com propósito de alterar o resultado, providência incabível pela via integrativa.

Os embargos do executado apontam omissão formal quanto à ausência de pronunciamento expresso sobre a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário e quanto à fixação de honorários sucumbenciais, omissões passíveis de suprimento mediante integração, sem efeitos modificativos, por não alterarem o fundamento determinante da manutenção da extinção da execução fiscal por vício de certeza da CDA.

Quanto à impenhorabilidade, esclareceu-se que, embora se trate de matéria de ordem pública e suscitada, sua apreciação não altera o resultado do julgamento, porquanto o acórdão se firmou na insuficiência da constituição do crédito; eventual incidente de impenhorabilidade, em execução regularmente constituída, deverá ser analisado em momento próprio e com prova adequada.

Quanto aos honorários, consignou-se que, em razão da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), não cabe a fixação de honorários sucumbenciais condenatórios em favor da parte vencedora, razão pela qual não se procede à sua fixação.

O pedido de multa por embargos protelatórios foi indeferido, por ora, diante da ausência de demonstração de protelação manifesta ou de má-fé processual apta a justificar sanção imediata, resguardada a reavaliação em caso de ulterior comprovação.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Acolher, em parte, os embargos de declaração opostos pelo executado, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissões e integrar o acórdão quanto (a) ao registro de que a matéria de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e salário não altera o resultado do julgamento, e (b) à inexistência de fixação de honorários sucumbenciais condenatórios em razão da extinção sem resolução do mérito; rejeitar os embargos de declaração opostos pelo exequente (CREMERJ); indeferir, por ora, o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios; e manter, na íntegra, o dispositivo do acórdão recorrido que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 673 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, manteve, na íntegra, o dispositivo do acórdão recorrido: negar provimento à apelação; manter a sentença que extinguiu a execução fiscal por vício de certeza da CDA (art. 485, VI, do CPC), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão